Tribunal: STJ
Processo: 0034222-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070692 - RS(2026/0034222-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE
DOCUMENTO FALSO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56528936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 016edef8-1f14-494d-95f8-74783f7e14bc

Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 016edef8-1f14-494d-95f8-74783f7e14bc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070692 - RS(2026/0034222-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE
DOCUMENTO FALSO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
2. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56295712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:31
Código de Controle do Documento: fdb45953-0190-45a4-b5dc-4d6f7cdeaf16

AUGUSTO
CESAR
RODRIGUES
DE
TRINDADE
, condenado pelos crimes de uso de documento falso, receptação e adulteração de
sinal de veículo automotor, agrava de decisão em que a Presidência do STJ
indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa alega a possibilidade de superação do óbice
de admissibilidade da impetração e de concessão da ordem no habeas corpus, de
ofício, diante da ilegalidade flagrante na condenação do réu, na segunda instância,
por fato atípico em relação ao delito previsto no
do Código Penal.
art. 311
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa busca a absolvição do recorrente em relação à imputação pelo
crime de adulteração de sinal de veículo (art. 311 do CP). Verifico, contudo, que o
habeas corpus foi impetrado em
, contra acórdão
3/2/2026
transitado em julgado
(informação extraída dos autos do REsp n. 2.230.095), a evidenciar
em 30/9/2025
que este
é, portanto,
writ
substitutivo de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal e se posicionou no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
805.183/SP,
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte.
Documento eletrônico VDA56295712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:31
Código de Controle do Documento: fdb45953-0190-45a4-b5dc-4d6f7cdeaf16

É notável o excessivo volume de habeas corpus, cujo número ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
um milhão
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada
e, em primeiro lugar, os direcionar à autoridade que tem atribuição para decidir
sobre a questão.
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja solicitado ao
Tribunal de Justiça a revisão da condenação. Sem existir acórdão sobre essa
matéria, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu
conteúdo. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...].
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
713.747/SP,
T., DJe 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
DE
E/OU
REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge
14/6/2022
contra acórdão de apelação proferido em
portanto mais
25/5/2009,
de 13 anos antes. A decisão transitou em julgado, com a baixa
definitiva dos autos em
e, em consulta processual
17/9/2009;
realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
Documento eletrônico VDA56295712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:31
Código de Controle do Documento: fdb45953-0190-45a4-b5dc-4d6f7cdeaf16

(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso
especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a
possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com
irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do
CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
749.695/SP,
T., DJe 15/8/2024)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56295712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:31
Código de Controle do Documento: fdb45953-0190-45a4-b5dc-4d6f7cdeaf16

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.692 / RS
Número Registro: 2026/0034222-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031718120184047118 50061121220194047104
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE TRINDADE (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO DA SILVA CARDOSO - RS106664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 8c1edd6e-a5a4-420b-8798-85d0a15a9e0a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: 8c1edd6e-a5a4-420b-8798-85d0a15a9e0a